Tribunal: STF
Processo: ARE 1586948
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A recorrente sustenta que: 

Como dito, o apelo extremo foi interposto alegando-se ofenda direta ao art. 5º, XXXVI, da CF, porque a decisão recorrente claramente violou a coisa julgada. Há condenação no pagamento das diferenças vencidas no título executivo judicial, no qual, inclusive, se adota o posicionamento do C. STF no tema 709. Portanto, ao determinar pagamento das diferenças diversas daquelas definidas pelo título executivo judicial há flagrante violação à coisa julgada, a qual é devidamente assegurada pela Constituição no art. 5º, XXXVI.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso.

Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator